Tribunal: TJDFT
Processo: 0024477-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE. CDA. POSSIBILIDADE AJUIZAMENTO AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO OPOSTOS. AUSÊNCIA PRECLUSÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei de Execução Fiscal (6.830/80) estabelece que a discussão da dívida ativa pode ocorrer em outros formas, além da execução fiscal, como a ação anulatória.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de interposição de embargos à execução não gera preclusão.
2.1. “A eventual não oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença não impede que os executados manejem ação com natureza anulatória/revisional contra o título executivo”. (AgInt no REsp n. 1.765.824/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)
3. Havendo previsão legal sobre a possibilidade de ajuizamento de ação anulatória, bem como não estando preclusa a questão relativa à irregularidade das CDAs, necessário entender pela inocorrência da inadequação da via eleita. Precedentes
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.